Tribunal: STF
Processo: HC 196347
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão formulado em favor de Luciana Aparecida da Silva Santos, do acórdão desta Segunda Turma, assim ementado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. 



    II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à reiteração criminosa da paciente, esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. 



    III – Quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, o fez conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de ‘Estado de Coisas Inconstitucional’ do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes. 



    IV – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar da paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. 



    V – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supracitado HC 143.641/SP. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (págs. 1-2 do documento eletrônico 17).



    O impetrante aponta, inicialmente, que 



    [a] requerente encontra-se presa preventivamente desde o dia 30/09/2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (1º fato); artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I do (2º fato); c/c o artigo 288, parágrafo único do Código Penal, conforme se verifica da decisão proferida em 10 de novembro de 2021, na Ação Penal n.º 0002883-09.2021.8.13.0498, a qual tramita perante a Vara Única da Comarca de Perdizes/MG.



          Inicialmente, cumpre ressaltar que a peticionária Luciana é empresária e reside com seu marido, Celso, e duas filhas menores de 13 anos, sendo uma de 13 anos e a outra de 8 anos de idade. 



    Vale mencionar que o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar encontra respaldo legal na proteção à maternidade e à infância, consectários lógicos do direito fundamental de manutenção da integridade e dignidade da pessoa humana, porquanto se prioriza o bem-estar da criança.



    […]



    Ademais, corroborando a temática, recentemente a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por maioria dos votos, conceder a ordem do HC coletivo nº 143.641, nos termos dos votos do Relator, para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes, ou mãe de crianças de até doze anos ou deficientes. 



    Por todo o exposto, vem com o devido respeito à presença de Vossa Excelência requerer, nos termos do artigo 580 do CPP2, a concessão da extensão do benefício da ordem de Habeas Corpus Coletivo n.º196.347 do STF, a fim de que seja determinado ao juiz da Vara Única da Comarca de Perdizes, nos autos do processo-crime n.º 0002883- 09.2021.8.13.0498, substitua a prisão preventiva imposta à peticionante por domiciliar, vez que se enquadra nos requisitos da aludida decisão” (documento eletrônico 22).



    É o relatório necessário. Decido.



    Entendo ser o caso de indeferimento do pedido de extensão.



    Com efeito, o deferimento de pedido de extensão em habeas corpus deve observar o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    Ou seja, tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que a requerente seja corré da paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a uma das rés não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.



    No presente pedido, não há ligação processual entre a requerente e a paciente que foi beneficiado com o writ. 



    Isso posto, indefiro o pedido de extensão (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator